Tribunal: TJDFT
Processo: 0010678-65.2015.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR.
I – A prescrição intercorrente somente ocorre se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional, o que ocorreu na demanda, pois transcorrido prazo superior a 4 anos sem movimentação tendente à satisfação do crédito. Prescrição intercorrente configurada.
II – Apelação desprovida.